Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706333-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMILENE ALVES FERNANDES APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10) e em homenagem ao princípio do contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), intime-se o apelante, EMILENE ALVES FERNANDES, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias a respeito da preliminar suscitada pelo recorrido Distrito Federal (ID 14774816), o qual sustenta afronta ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos dasentença, pressuposto este de admissibilidade recursal. Após, voltem conclusos. Publique-se; intime-se. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator